Tribunal: TJSP
Processo: 1020396-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Impedimento à designação para os cargos de Diretor e/ou Vice-Diretor Escolar em razão do cancelamento do registro do diploma de graduação em Pedagogia, expedido pela Universidade da Aldeia de Carapicuíba (FALC), validado pela Universidade Iguaçu (UNIG) – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Impetrante que concluiu

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Impedimento à designação para os cargos de Diretor e/ou Vice-Diretor Escolar em razão do cancelamento do registro do diploma de graduação em Pedagogia, expedido pela Universidade da Aldeia de Carapicuíba (FALC), validado pela Universidade Iguaçu (UNIG) – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Impetrante que concluiu o curso em 2013, antes da instauração de processo administrativo pelo MEC em desfavor da UNIG, em 2016, que tornou os diplomas relacionados sem validade nacional – Situação jurídica já consolidada – Boa fé do impetrante, ao frequentar o curso – Precedentes – Apelação e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020396-55.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado JOSÉ HENALDO BEZERRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Apelação e
reexame necessário não providos.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020396-55.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 31.918
Apelação/Reexame Necessário no 1020396-55.2019.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: José Henaldo Bezerra Silva
Interessado: Diretor Regional de Ensino Sul2
Comarca: 9a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Simone Gomes Rodrigues Casoretti
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
segurança Impedimento à designação para os cargos de
Diretor
e/ou
Vice-Diretor
Escolar
em
razão
do
cancelamento do registro do diploma de graduação em
Pedagogia, expedido pela Universidade da Aldeia de
Carapicuíba (FALC), validado pela Universidade Iguaçu
(UNIG)
Ordem concedida
Pretensão de reforma

Impossibilidade
Impetrante que concluiu o curso em
2013, antes da instauração de processo administrativo pelo
MEC em desfavor da UNIG, em 2016, que tornou os
diplomas relacionados sem validade nacional
Situação
jurídica já consolidada
Boa fé do impetrante, ao
frequentar o curso
Precedentes
Apelação e reexame
necessário não providos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por José
Henaldo Bezerra Silva contra ato do Diretor Regional de Ensino Sul 2, para o fim
de afastar eventual impedimento à designação das funções de Diretor e/ou Vice-
Diretor Escolar, baseada no cancelamento do registro do seu diploma de graduação
em Pedagogia, pela Universidade da Aldeia de Carapicuíba (FALC), registrado e
validado pela Universidade Iguaçu (UNIG).
Conforme sentença de fls. 106/108, a ordem foi concedida.
Inconformado, apela o Estado de São Paulo e pugna pela
reforma do julgamento. Alega, em síntese, que a apresentação de diploma válido é
requisitos essencial para a nomeação e posse nos cargos públicos em questão,
conforme expressamente previsto em edital. Assevera que o diploma do impetrante
foi invalidado por ato do Ministério da Educação
MEC, após processo
administrativo instaurado contra a UNIG
Universidade Iguaçu, e que, assim,
caberia a esta última corrigir as incongruências encontradas nos registros dos
diplomas, afim de os regularizar. Afirma que a Secretaria de Educação do Estado de
São Paulo não possui qualquer competência ou atribuição para tanto, e tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020396-55.2019.8.26.0053 -Voto no
3
pode aceitar o diploma invalidado, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Sustenta, por fim, que determinação judicial em sentido contrário viola a tripartição
dos poderes e insiste na denegação da ordem (fls. 91/94).
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 101/106).
O Ministério Público eximiu-se de oficiar (fls. 74/77).
Há reexame necessário.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da
apelação e lhe nego provimento, com solução extensiva ao reexame necessário.
No caso concreto, o impetrante colou grau no curso de
Pedagogia em 24/08/2013, pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (FALC), e seu
diploma fora registrado pela Universidade Iguaçu (UNIG) (fls. 20/21). Demonstra
ser professor do quadro do magistério estadual, admitido em 13/03/2003, nos termos
da Lei no 500/74 (fl. 20), e já exerceu anteriormente a função de Diretor escolar.
Afirma, porém, que foi surpreendido com a informação de
que estaria impedido de ser designado ao cargo de Vice-Diretor escolar em razão do
cancelamento do registro de seu diploma pela UNIG, após a instauração de processo
administrativo pelo Ministério da Educação em face da Universidade, através da
Portaria no 738/2016, de 22/11/2016 (fl. 27).
Cumpre assim destacar que o impetrante concluiu o curso de
graduação e obteve o diploma em 2013, época em que a instituição de ensino
encontrava-se em regular funcionamento, sendo apenas posteriormente, em 2016,
cassada sua autorização.
Portanto, de fato, ele não pode ser impedido de ser
designado para a função Diretor ou de Vice-Diretor escolar sob o fundamento de que
teve seu diploma cancelado, haja vista que o ato de cancelamento ocorreu anos após
a sua colação de grau.
Afinal, não se pode perder de vista que o impetrante
matriculou-se de boa-fé, bem como concluiu o curso antes da instauração da
sindicância, de modo que não se pode desconsiderar a frequência das aulas e a
conclusão do curso, pois se trata de uma situação jurídica válida e consolidada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020396-55.2019.8.26.0053 -Voto no
4
tempo.
Assim, exatamente como decidiu o MM. Juiz, “(...) O ponto
fulcral da lide é a boa-fé do impetrante na realização e conclusão do Curso de
Pedagogia (Licenciatura Plena), pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba
(FALC), em 2013. Nesse quadro, ausente qualquer demonstração em contrário, é
de se prestigiar a boa-fé daqueles que concluíram curso em momento anterior à
cassação de licença do estabelecimento de ensino.” (fl. 81).
Ressalte-se, ademais, que embora o diploma tenha sido
registrado pela UNIG, o curso de Pedagogia realizado pelo impetrante foi ministrado
pela Faculdade de Aldeia de Carapicuíba (FALC), não havendo notícia de
descredenciamento da instituição que ofertou o curso.
Em suma, diante da existência de prova pré-constituída
acerca da conclusão do curso e da emissão de diploma válido, não pode o ulterior
cancelamento do registro prejudicar terceiro de boa-fé que já havia concluído o
curso.
É como tem decidido este Egrégio Tribunal:
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO
Concessão da
ordem, em primeira instância, para reconhecer o direito
líquido e certo do impetrante de não ser obstada sua posse
no cargo público de Diretor de Escola devido à suspensão
do registro de seu diploma no Curso de Pedagogia da
Faculdade de Aldeia de Carapicuíba (FALC) Ato coator,
ora impugnado, que teve por fulcro a cessação da
autorização da Universidade Iguaçu (UNIG) para registro
de diplomas de cursos superiores Diploma do impetrante,
contudo, registrado enquanto a instituição de ensino
(UNIG)
ostentava
situação
regular
perante
a
Administração Pública
Direito adquirido configurado
(art. 5o, XXXVI, da CF)
Eventual e ulterior
irregularidade que não pode prejudicar terceiros de boa-fé
Teoria do Fato Consumado
Precedentes do C. STJ e
dessa E. Corte Bandeirante
Sentença mantida

Reexame
necessário
desacolhido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1001259-95.2019.8.26.0309;
Relator
(a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020396-55.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 10/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)
APELAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
REQUISITOS
PARA NOMEAÇÃO NO CARGO
DIPLOMA EM
PEDAGOGIA
DIRETOR DE ESCOLA
Pretensão
inicial voltada à concessão de ordem para que a autoridade
coatora considere válido o diploma de Licenciatura em
Pedagogia apresentado para o provimento no cargo

Admissibilidade
Cancelamento do registro de diploma
que não pode retroagir para alcançar ato administrativo
anterior e prejudicar terceiro de boa-fé que já havia
concluído o curso
Prova pré-constituída no sentido de
que houve conclusão do curso e emissão de diploma válido,
bem como inexistentes notícia acerca do descredenciamento
da Faculdade que ofertou o curso - Ilegalidade do ato
administrativo impugnado
Precedentes do TJSP -
Sentença concessiva de ordem de segurança mantida

Reexame necessário e recurso voluntário não providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1009598-
91.2019.8.26.0002; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro:
09/07/2020)
Remessa necessária
Mandado de Segurança
Pretende
a impetrante que a autoridade coatora considere o diploma
de licenciatura plena em Arte da impetrante, como pré-
requisito válidos para a atribuição das aulas (2019) -
Sentença que concedeu a segurança Remessa necessária
Desprovimento de rigor
Com efeito, à época em que
registrado o certificado da impetrante, a instituição de
ensino encontrava-se em normal funcionamento, tendo sua
autorização cassada posteriormente - Situação consolidada
- Cancelamento que não pode prejudicar direito de terceiro
de boa-fé que já havia concluído o curso
Precedentes -
Sentença mantida Remessa necessária desprovida. (TJSP;
Remessa Necessária Cível 1000904-05.2019.8.26.0271;
Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de Itapevi - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020396-55.2019.8.26.0053 -Voto no
6
26/06/2020)
Como se vê, era mesmo a hipótese de concessão da
segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora